Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710004-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELTON JOHN RODRIGUES MATOS IMPETRANTE: WILAMI RODRIGUES BARROS AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTE DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELTON JOHN RODRIGUES MATOS, preso em 01/10/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante afirma, sem síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. Assevera que o paciente é réu confesso e se extrai do auto de prisão em flagrante que os 19 tijolos de maconha não pertencem a ele, o qual somente estava com 1.142,01g de maconha, quantidade que não justifica a prisão. Discorre sobre a ordem pública e diz que o paciente pode ser solto com monitoração eletrônica ou aplicação de outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem (ID 24663651). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, a totalidade da droga apreendida não lhe pertencia, e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata os fatos supostamente praticados pelo paciente e pelo corréu nos seguintes termos: “No dia 1o de outubro de 2020, por volta de 13h30, na QR 417, Conjunto 10, Casa 5 - Samambaia/DF, o denunciando ELTON JOHN, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções da substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, envolta por plástico, perfazendo a massa líquida de 1.000,00g (mil gramas). No mesmo contexto, o denunciado ELTON JOHN, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, 01 (uma) porção da mesma droga (maconha), acondicionada em plástico, de massa líquida de 142,01g (cento e quarenta e dois gramas e um centigrama). Nas mesmas condições de tempo, na Quadra 203, Conjunto 4, Casa 12, Recanto das Emas/DF. o denunciando HENRIQUE, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito: a) 14 (quatorze) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 13.500,00 (treze mil e quinhentos gramas); b) 05 (cinco) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 4.900,00 (quatro mil e novecentos gramas); c) 01 (uma) porção2 da mesma droga (maconha), acondicionada em plástico, de massa líquida superior a 940,00g (novecentos e quarenta gramas); e d) 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 54,00g (cinquenta e quatro gramas). Após exame preliminar, as substâncias referidas apresentaram resultado positivo para tetrahidrocannabinol – THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa L. e substância essa capaz de causar dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Lei n.o 11.343/06. Policiais Civis estavam realizando o monitoramento, durante alguns meses, da atividade de traficância realizada pelo denunciado ELTON JOHN, relativamente às quais foram deferidas medidas cautelares no âmbito dos autos no 0727334-95.2020.8.07.0001, em trâmite nessa Vara. Foi possível verificar que ELTON JOHN ia com frequência à residência do denunciado HENRIQUE, a sugerir que adquirisse entorpecentes lá. No dia dos fatos, os policiais acompanharam ELTON JOHN desde que saiu de sua casa, a bordo do veículo GM/Agile de placas NLK 4419, conduzido por JONATAHN DE SOUSA PEREIRA, que, durante as investigações, verificou-se ser motorista contratado através de aplicativo, sem ter qualquer ligação com a situação de traficância ora apreciada. No veículo, foram localizados tijolos de maconha, de massa líquida 1.000,00g (mil gramas), cuja propriedade foi admitida por ELTON JOHN. Diante do flagrante, foi realizada uma busca na residência de ELTON JOHN, onde foi encontrada mais uma porção de maconha, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de maconha, a importância de R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais) em espécie e um aparelho celular Moto G8. Por haver fundamentada suspeita, foi realizada busca na casa de HENRIQUE, que se encontrava no local. Foram encontrados mais de 20 (vinte) tabletes de maconha, a importância de R$ 3.705,00 (três mil, setecentos e cinco reais) em espécie, duas balanças de precisão e um caderno contendo anotações de traficância. Em sede de delegacia, os policiais afirmaram que haviam monitorado anúncios de droga feitos por ELTON JOHN em redes sociais e que o piso que aparece no fundo das fotos é idêntico ao que se encontra na casa de HENRIQUE. Diante do exposto, estando ELTON JOHN RODRIGUES MATOS e HENRIQUE ARAUJO BEZERRA incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-os para responderem aos termos do processo, designando-se data para o interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória” – negritos nossos. A peça inaugural está corroborada pelos depoimentos do auto de prisão em flagrante, sendo que o paciente confessou a propriedade de dois tijolos de maconha, localizados no veículo e de outra porção em sua casa, na qual também foram encontradas balança de precisão, faca com resquícios da droga e R$ 534,00, o que perfaz pouco mais de um quilo de maconha; bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelos laudos preliminar e definitivo de exame de substância, os quais constataram mais de 20 (vinte) quilos de maconha, nos termos especificados na denúncia. A peça acusatória foi recebida em 10/02/2021. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. Na decisão impugnada, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, registrou a quantidade de drogas, bem como anotou que o paciente foi posto em liberdade provisória pelo mesmo tipo de crime recentemente, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, quanto às condições de ad autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: aproximadamente 19 tijolos de maconha, porções fracionadas da mesma substância, balanças de precisão e facas. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Aponto que em relação ao acusado ELTON, recentemente foi ele apresentado a este Núcleo de Custódia em razão de flagrante pelo mesmo crime de tráfico. De sua parte Henrique possui, inclusive condenações pela prática do mesmo crime, tendo, pois, antecedentes desfavoráveis.” (...) – download – p. 99- negritos nossos. Do mesmo modo, ao revisar a prisão, o juízo de piso mencionou os fundamentos acima e a manteve, diante da ausência de fato novo. Confiram-se: “Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva dos réus está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar dos acusados com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Salientou-se que a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Destacou-se, na ocasião, a quantidade de droga apreendida: aproximadamente 19 tijolos de maconha, porções fracionadas da mesma substância, balanças de precisão e facas. Ademais, ELTON recentemente foi apresentado ao NAC em razão de flagrante pelo mesmo crime de tráfico, enquanto HENRIQUE possui inclusive condenações pela prática do mesmo crime, o que evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação da prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão dos acusados é medida que se impõe”. Consoante se observa, as decisões estão adequadamente e suficientemente fundamentadas. Houve análise da prisão dos dois réus conjuntamente, por isso mencionaram a quantidade total de drogas, mas individualizaram os antecedentes criminais. Além disso, de fato, o paciente é réu no Processo no 0740317- 29.2020.8.07.0001, acusado por tráfico de drogas e corrupção de menor, sendo que na ocasião, em 11/07/2020, foi-lhe concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, o que não foi suficiente para demovê-lo da prática de crimes, estando a merecer maior rigor do estado. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre mormente da insistência do paciente em se manter no mundo do crime, nos termos acima delineados, o que indica sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, inclusive o monitoramento eletrônico, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de abril de 2021 16:17:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator